Tribunal: TJBA
Processo: 8035815-72.2021.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8035815-72.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: MARIA CONCEICAO OLIVEIRA DOS SANTOS Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E REUNIÃO DAS EXECUÇÕES. REJEITADAS. MÉRITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NA OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM VPNI. QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO NÃO ACOLHIDA. I – O título exequendo não faz restrição ao alcance subjetivo dos efeitos da segurança, ao contrário, estende a todos os “profissionais do magistério público estadual, ativos e inativos/pensionistas que façam jus à paridade vencimental.” Desse modo, descabida a pretensão do Estado da Bahia ao requerer que essa medida seja feita em sede de Cumprimento de Sentença, em inoportuna tentativa de revolver discussão de matéria já transitada em julgado. II - As obrigações de fazer e de pagar possuem ritos diversos e são capitulados de forma também diversa no CPC, evidenciando a possibilidade de desmembramento. A alegação de que a separação dos processos geraria tumulto processual e/ou risco de decisões conflitantes não se sustenta, eis que, além da diversidade de ritos já analisada, a matéria meritória já foi decidida definitivamente, não se mostrando possível qualquer alteração em sede de cumprimento das obrigações. Ademais, com o julgamento da obrigação de fazer em primeiro lugar (como se constata no caso concreto), sem alusão à obrigação de pagar e nem alteração do título executivo, resta prejudicado o pedido de reunião dos processos, sem prejuízo às partes litigantes. Preliminares rejeitadas. III - Defende o Estado da Bahia a necessidade de que seja incorporada a vantagem pessoal denominada “VPNI” quando da implementação da obrigação de fazer. Aduz a parte Executada, nesse sentido, que “a VPNI possui natureza de verba complementar ao subsídio, de modo que deve ser levada em consideração para a análise do cumprimento da obrigação.” Examinando o título executivo, constata-se que o Estado da Bahia em nenhum momento suscitou que a referida parcela fosse considerada quando da implantação do piso nacional, restando vedado fazê-lo em sede de cumprimento de sentença, quando já convalidado o título executivo. IV – REJEITADAS AS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DE REUNIÃO DE PROCESSOS. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO IMPROCEDENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da PETIÇÃO CÍVEL N° 8035815-72.2021.8.05.0000, em que figura como Autora MARIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA DOS SANTOS e, na qualidade de Acionado, o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DE REUNIÃO DE PROCESSOS, e no mérito, NÃO ACOLHER A IMPUGNAÇÃO, nos termos do Voto do Relator. Sala de Sessões, Presidente DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator Procurador(a) de Justiça